Tribunal: CARF
Processo: 12266.721062/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ROBERTO PEREIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12266.721062/2013-40
ACÓRDÃO
3001-003.974 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 23/05/2008, 27/05/2008, 04/06/2008, 10/06/2008,
11/06/2008,
12/06/2008,
13/06/2008,
16/06/2008,
17/06/2008,
18/06/2008,
24/06/2008,
27/06/2008,
28/06/2008,
01/07/2008,
02/07/2008,
07/07/2008,
11/07/2008,
15/07/2008,
17/07/2008,
21/07/2008, 24/07/2008, 30/07/2008
MULTA DE NATUREZA ADUANEIRA. TEMA 1293 DO E. STJ.
A multa prescrita no artigo 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966 tem
natureza estritamente aduaneira não-tributável. Nesse diapasão, atraindo
a aplicação da prescrição intercorrente nos termos do Tema 1293 do E. STJ.
“1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos “.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e , no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
SERGIO ROBERTO PEREIRA ARAUJO – Relator

Assinado Digitalmente
LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA – Presidente
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.974 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721062/2013-40
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Fabiana
Francisco (substituta, integral), Larissa Cassia Favaro Boldrim , Marco Unaian Neves de Miranda,
Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração, referente à multa pelo descumprimento da obrigação
de prestar informação sobre veículo, carga transportada ou operação realizada, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil/RFB, prescrita no art. 107, IV, “e”,
do Decreto-Lei no 37/1996.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro SERGIO ROBERTO PEREIRA ARAUJO, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar o feito, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Preliminar de Mérito. Prescrição Intercorrente.
Ainda que não suscitada a prescrição em Recurso primordial, mas pela imposição do
artigo 156 da Lei 5.172/1966/CTN, em sede de preliminar, a ocorrência de prescrição intercorrente
no que toca à imposição da multa aduaneira não tributária, nos termos do artigo 1o e parágrafo
primeiro da Lei 9.873/99, deve ser reconhecida.
Neste caso, o Recurso Voluntário fora protocolado em 02/04/2015, fl. 1077.
Vejamos o dispositivo legal:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.974 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721062/2013-40
3
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. (grifou-se)
Por outro lado, com o trânsito em julgado do Tema 1293 implica na aplicação
imediata da tese fixada em regime de precedente.
É a redação do Tema:
1.Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2.A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3.Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado. (destacamos)
O caso concreto é composto por infrações relativas a meras infrações aduaneiras,
decorrente da prestação intempestiva/retificação de dados exigidos pela Aduana, inexistindo
interesse tributário que justifique a aplicação do item 3 do Tema em questão de forma a afastar o
transcurso do prazo prescricional.
Os Temas em sede de Recurso Repetitivo proferidas pelo E. STJ são plenamente
vinculantes aos Conselheiros deste. CARF. Nesse sentido, aplico o Tema 1293 do E. STJ ao caso e
declaro a prescrição intercorrente às penalidades constantes dos autos.
Recurso voluntário provido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
SERGIO ROBERTO PEREIRA ARAUJO

Fl. 1107
DF CARF MF
Original